Tribunal: TJPA
Processo: 0803712-79.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803712-79.2023.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRENTE/RECORRIDO: JORGELENE COSTA DE LACERDA

APELADO: WASHINGTON DOUGLAS SILVA SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL.IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Jorgelene Costa de Lacerda contra sentença que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia e, no mérito, sua impronúncia por ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, bem como a exclusão das qualificadoras.

2. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado visando à reforma da sentença para que Washington Douglas Silva Santos também seja pronunciado, sob alegação de suficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da decisão de pronúncia de Jorgelene Costa de Lacerda diante da alegada ausência de materialidade e indícios de autoria e (ii) a necessidade ou não da pronúncia de Washington Douglas Silva Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de inépcia da denúncia não deve ser conhecida, pois a superveniência da decisão de pronúncia prejudica a análise do mérito do pedido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A decisão de pronúncia de Jorgelene Costa de Lacerda está devidamente fundamentada, com base em elementos probatórios que indicam a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 do CPP.

6. O reconhecimento das qualificadoras deve ser reservado ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, em que há elementos indicativos de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

7. A impronúncia de Washington Douglas Silva Santos deve ser mantida, pois não há indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que as testemunhas oculares não o reconheceram como o executor do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em Sentido Estrito conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido. Apelação criminal ministerial conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 2. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes. 3. A impronúncia deve ser declarada quando ausentes indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 155, 413 e 414; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.001.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2257000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023; STJ, REsp n. 1.713.312/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/03/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.409.713/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso em sentido estrito interposto por Jorgelene Costa de Lacerda e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer e negar provimento à apelação ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, Jorgelene Costa de Lacerda foi pronunciada pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP, tendo Washington Douglas Silva Santos sido impronunciado aos moldes do art. 414 do CPP. (ID 18828146).

Jorgelene Costa de Lacerda interpõe recurso em sentido estrito pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de inépcia da inicial. No mérito, postula pela impronúncia, ressaltando a ausência de prova da materialidade e de indícios que a qualifiquem como autora do delito. Requer, ainda, a exclusão da qualificadora descrita na denúncia (ID 18828149).

Por sua vez, o Ministério Público apela requerendo a reforma da sentença objurgada a fim de que Washington Douglas Silva Santos seja pronunciado. No ponto, o órgão ministerial aponta a suficiência de indícios de autoria delitiva atribuídos ao recorrido (18828147)

Defesa e acusação contrarrazoaram em ID 18828162 e ID 18828157, respectivamente, oportunidade em que se manifestaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa.

Em sede de juízo de retratação, o juízo de primeiro grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 18828163 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 19912422 e ID 19912423).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o
recurso de Jorgelene Costa de Lacerda
não comporta provimento.

A esse respeito, verifico que a insurgência pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
atinente à inépcia da denúncia, supostamente oferecida em contrariedade ao disposto no art. 41 do CPP.

Sem embargo, tenho que a referida preliminar não deve ser conhecida, pois conforme entendimento firmado no STJ, "proferida a decisão de pronúncia, torna-se prejudicada a discussão quanto à inépcia da denúncia" (STJ,
AgRg no REsp n. 2.001.594/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022). No mesmo sentido:
(TJCE,
RESE n. 0002234-53.2011.8.06.0057
, Rel. Desa. Maria Edna Martins, 1ª Câmara Criminal, j. 6.12.2022).

Por tal razão,
não conheço a preliminar.

No mérito
, a pretendida impronúncia por ausência de materialidade do fato e indícios de autoria não comporta acolhimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, tenho que o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou a acusada no art. 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal, consignando expressamente os elementos que o fizeram concluir pela materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria. Confira-se:

[...] A materialidade do crime de homicídio qualificado está inserta no Boletim de Ocorrência; Relatório de polícia; depoimentos das testemunhas, que apresentaram versões uníssonas quanto a este aspecto, mormente pelo Laudo necropsia médico legal juntado (id. Num. 98840893 - Pág. ‘9/20) o qual descreve como sendo a causa da morte, “choque hipovolêmico por hemotórax maciço por perfuração pulmonar devido lesão por projetil de arma de fogo”, produzido por ação perfuro - contundente, tornando-se inconteste a ocorrência do evento morte da vítima.

Quanto à autoria, conforme dito antes, não é necessário que esteja provada nesta fase, bastando, apenas, que existem indícios e estes restam suficientemente demonstrados, pelos depoimentos das testemunhas e demais documentos acostados aos autos, vejamos:

A testemunha EDUARDO BARROS, policial militar, declarou que estava de serviço e recebeu denúncia anônima de um homicídio ocorrido no campo da aviação. Que chegando no local, viu que se tratava da morte do irmão do sargento Jhonny. Que a vítima estava dentro do veículo com várias perfurações de arma de fogo. Segundo relato de testemunhas ouvidas no local do crime, o executor seria um rapaz baixo e forte andando em uma moto com camisa de mototáxi. [...]

Passou-se a oitiva da testemunha ELAINE SOUSA AZEVEDO a qual declarou que conhecia a vítima. Que teve com ele um caso extraconjugal no inciso do ano de 2019. Que a vítima lhe relatou que montou uma banca de jogo do bicho e que estava seguro por ser irmão do SGT Jhony. Confirma que a vítima chegou a dizer para depoente que Teka estaria chateada pois antes era funcionário dela e agora eram concorrentes. Que a outra pessoa que a depoente se relacionava nunca confrontou a vítima. Que a vítima nunca recebeu ameaça do ex-marido da depoente. não conhece o acusado WASHINGTON e nunca ouviu falar sobre ele. Não conhece a acusada Teka.

Passou-se a oitiva da testemunha MARIA JOSÉ DOS PASSOS, a qual declarou que: é mãe da vítima Ebson. Que seu filho era dono da banca de jogo do bicho EJ. Que a vítima trabalhou muito tempo com a denunciada Jorgelene (uns 5 a 6 anos). Que após a morte do marido de Jorgelene, a vítima foi dispensada do trabalho por Jorgelene. Que stg Jhony, filho da depoente, também trabalhava para Teka. Que a vítima teria sido parada pela polícia e foi humilhado e que foi encontrado com ele uma arma que seria de Jhony. Por conta disso, a vítima teria pegado um valor em dinheiro na banca são Jorge para pagar propina aos policiais. Que isso desagradou a Teka a qual teria demitido a vítima. Que Teka mandava a vítima fechar a sua banca EJ porque estava dando prejuízo a banca são Jorge em razão da cotação. Que Teka, inclusive, chegou a oferecer R$ 2.000,00 por semana para que a vítima fechasse sua banca,(EJ) tendo a vítima feito contraproposta à acusada Teka no sentido de que ela fechasse a sua banca(são Jorge)em troca de R$ 3.000,00 por semana. Que Teka se incomodava com a banca EJ. Que como Ebson tinha muitos conhecidos do tempo que trabalhou na banca são Jorge, passaram a fazer jogos para a vítima. Que essas pessoas as vezes até faziam escondidos de Teka. Que Ebson trocou o HB20 que tinha por outro carro e disse que seria para sua proteção. Que a vítima, nesse momento, já estava sendo ameaçada. Que Ebson falou que estava sendo ameaçado. Que sua cabeça estava valendo R$ 20.000,00. “A patroa está dando R$ 20.000,00 pela cabeça da vítima”. Que a banca de Ebson estava bem financeiramente. A depoente não conhecia o acusado WASHINGTON. Que não sabe das características do atirador. que a vítima nunca citou o nome WASHINGTON. Que a vítima chegou a confidenciar a depoente seu relacionamento com uma mulher casa, bem como teria recebido ameaças do companheiro desta, via mensagem telefônica. Que Ebson falava que a acusada Jorgelene o ameaçava, por telefone. Que a depoente nunca foi ameaçada pela acusada. [...]

Passou-se a oitiva da testemunha DANIELEN DE SOUZA VILHENA declarou que trabalhava na banca de Ebson e no dia dos fatos a depoente saiu mais cedo e foi para sua casa. que Ebson chegou a mandar uma mensagem brincando com Danielen. Minutos depois, ouviu um barulho e olhou pela janela de sua casa, que dava para ver a casa de Ebson. Nesse momento viu Ebson saindo do carro, ocasião em que foi para a varanda da casa e viu ele dando alguns passos e caiu. Que viu uma pessoa (vestido de roupa de mototáxi) passando em uma moto ao lado da vítima. Que a moto era uma pop. Que o ex-namorado Donavan foi quem socorreu a vítima. Que o atirador estava sozinho. Que possuía uma relação boa com Ebson. Que Ebson relatou que trabalhou por certo tempo com Teka e que havia uma rixa por conta de concorrência, inclusive que Teka o ameaçou de morte. Que comentou que se algo acontecesse com ele, teria alguém para “cobrar” por ele. Que o sgt Jhony ficava dando apoio na segurança da banca na abertura e fechamento da banca. Que a vítima comentou sobre um fato de quando trabalhava para acusada TEKA e quando voltava da banca do Moju, foi abordado pela polícia e teve que pagar propina, utilizando-se de dinheiro da banca, o que teria desagradado Teka. Não conhece o acusado WASHINGTON. Que a vítima também confidenciou à depoente ameaças por parte do companheiro ELAINE com quem se relacionava, bem como um desentendimento com o companheiro da mãe do filho da vitima. [...]

A testemunha RODRIGO DA SILVA QUARESMA declarou que ter tido conhecimento de que a acusada Jorgelene teria ameaçado a vítima. Que a vítima vivia criando problemas, se envolvendo com mulheres casada e também dia que ia vingar a morte do irmão morto (viciado em drogas). Que o depoente trabalhou para a acusada por cerca de 3 anos. [...]

Quanto à acusada JORGELENE COSTA DE LACERDA, verifico que os indícios de autoria são confirmados pelos testemunhos e demais elementos probatórios.

Pelo cotejo probatório que se extrai dos autos, outra medida não caberia que não a pronúncia da acusada Jorgelene, devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

Sabe-se que para decretar a absolvição sumária da acusada, mister se faz a comprovação inverossímil de que este não cometeu o crime ou que agiu ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, fato não comprovado pelas provas deduzidas.

No mais, não se pode olvidar que decisão de pronúncia deve observar, repito, os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, expostos nos depoimentos colhidos nas fases judicial e policial. Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária. [...]

Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo parcialmente a alegação final do
dominus litis
desta ação penal: 1) PRONUNCIAR a acusada JORGELENE COSTA DE LACERDA, qualificada acima, como incursa nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do CPB, HOMICÍDIO QUALIFICADO pelo “motivo torpe” e “recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido” , para que seja julgado pelo Tribunal do Júri; [...] (ID 18828146 - Pág. 1)

Destarte, considerando que as testemunhas próximas aos envolvidos narram o histórico de desavenças entre a acusada e a vítima, o que sinaliza, inclusive, as possíveis motivações para o crime, não se mostra irrazoável a possibilidade de ligação da recorrente à empreitada delitiva, autorizando a sua pronúncia, tal como reconhece a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais (TJCE,
RESE n. 0000602-29.2009.8.06.0035
, relatora Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, “basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação” (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.06.2023).

Nesse contexto, a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que a ré seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, pois “as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Outrossim, descabe sonegar da apreciação do Conselho de Sentença a apreciação da qualificadora do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1.713.312/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), hipótese verificada nos autos, ressaltando-se que a vítima foi executada possivelmente por rivalidade entre bancas do jogo do bicho, no momento em que estava dentro do seu carro, chegando em sua residência.

Sob outro ângulo,
a apelação ministerial, embora admissível, não comporta provimento
.

No ponto, clarifico que Donavan de Cássio dos Santos, testemunha ocular do crime, fez a descrição do autor da execução, que em nada condizia com as características físicas de Washington Douglas Silva Santos, conforme depoimento colhido em juízo (ID 104330468 – Mídia – 8min e 40seg) e consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

No caso dos autos, em relação ao acusado WASHINGTON DOUGLAS SILVA SANTOS, não me convenço da presença suficiente de indícios da autoria, tendo em vista os depoimentos das testemunhas e informantes, ouvidas em Juízo, das quais não extraio provas ou indícios a ponto de se justificar a pronúncia, de que o denunciado WASHINGTON perpetrou a conduta dolosa de matar a vítima, explico-me.

É certo que para a pronúncia bastam indícios de autoria. No entanto, as provas trazidas aos autos são extremamente superficiais quanto a este denunciado.

Conquanto o MInistério Público tenha apontado, na denúncia, que Whashinton foi flagrado, posteriomente, com a arma que segundo perícia, teria sido utilizada no assassinato de Ebson, as testemunhas e informantes, ouvidas em Juízo, nada puderam dizer/esclarecer sobre a hipótese da conduta dolosa de WASHINGTON no crime em apuração.

Ressalta-se que as supostas testemunhas oculares dos crimes foram categóricas em afirmar que WASHINGTON não apresenta qualquer caraterísticas/semelhanças com o executor do crime.

Além disso, durante a instrução processual não foram apresentados indícios de que demonstrem algum tipo de relação ou vinculo de trabalho de WASHINGTON com a acusada Jorgelene, esta apontada com suposta mandante do crime.

Cumpre acrescentar que WASHINGTON, em juízo, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Todavia, em seu interrogatório policial, o acusado negou os fatos a si imputados e afirmou que, à época do crime seu pai, Aldenildo Feio Santos, conhecido como “DENIS”, trabalhava para acusada Jorgelene como chefe de segurança, contudo, nesse época, ainda não se envolviam amorosamente, pois o pai do acusado convivia com a sua genitora. Sobre o flagrante de porte de arma de fogo, ocorrido em 07 de novembro de 2022 (em apuração nos autos 0804500-30.2022.8.14.0070) e mencionado na exordial acusatória, observa-se que, em ambos os feitos criminais, presente e retromencionado, WASHINGTON sustenta que a arma seria de propriedade de seu genitor “Denis”. E, ao ser indagado pelo fato de a suposta arma estar relacionada ao crime em apuração, aduziu que, na hipótese de seu genitor Denis ter tido envolvimento com a morte da vitima Ebson, teria agido com interesse da acusada Jorgelene, pois ele agia sempre e a mando dela.

No caso pertinente, como devidamente demonstrado ao norte, restou evidenciada a materialidade do crime de homicídio, entretanto, não ficaram demonstrados os indícios suficientes de autoria do crime retro em face do acusado WASHINGTON, devendo, por tais motivos este acusado ser IMPRONUNCIADO. (ID 18828146, pág. 7/8).

Destarte, a manifesta deficiência de indícios de autoria atribuível ao apelado Washington Douglas Silva Santos tornam temerária a sua submissão ao juízo de íntima convicção, próprio do Tribunal do Júri, sobretudo à vista da jurisprudência do STJ no sentido de que “a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia” (
AgRg no AREsp n. 2.409.713/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.02.2024).

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso em sentido estrito interposto por Jorgelene Costa de Lacerda e, nessa extensão, nego-lhe provimento, e conheço e nego provimento à apelação ministerial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025